Tribunal: TJES
Processo: 5008179-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLEBERLANDES GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008179-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KLEBERLANDES GOMES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida ao

condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave (art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais).

2. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. No caso dos autos, o agravante apresenta quadro de discopatia degenerativa e, após consulta com ortopedista, este encaminhou o paciente a avaliação cirúrgica, afirmando que a realização de fisioterapia não seria viável, orientando à equipe de saúde a continuar com a medicação prescrita e aguardar a regulação para cirurgia via SUS. Observa-se, então, que o paciente está recebendo o acompanhamento médico necessário no interior do estabelecimento prisional, aguardando a regulação para consulta médica com especialista neurocirurgião além da realização da cirurgia necessária. I
naplicável, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania ao caso do reeducando
.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008179-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KLEBERLANDES GOMES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
KLEBERLANDES GOMES DA SILVA
,
em face da r. Decisão (Id. 5554310), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000370-49.2019.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Id. 555430), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante, para tratamento médico, mediante monitoramento eletrônico, afirmando que a Unidade Prisional não possui condições de realizar o tratamento.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões (Id. 5554309), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 5554311, fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 5647627, opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Relatório da Situação Processual Executória) que, atualmente, o agravante cumpre pena, em
regime fechado
, por ter sido condenado, nos autos das Ações Penais tombadas sob os nºs 0000892-74.2018.8.08.0002, 0000935-48.2011.8.08.0069 e 0000767-52.2018.8.08.0020, cumprindo a pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, já tendo cumprido o total de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

A Defesa do agravante requereu, perante o Juízo de Execução, a concessão de prisão domiciliar. No entanto, em 04/7/2023, o pedido fora indeferido sob o argumento de que o reeducando encontra-se devidamente assistido e medicado pela equipe de saúde da unidade penitenciária, além de ser pessoa jovem e com longo tempo de pena a cumprir, não preenchendo os requisitos do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

Inconformada, em 10/7/2023, a Defesa interpôs o presente Agravo em Execução Penal nº 0011404-12.2021.8.08.0035, em que pleiteou a concessão de prisão domiciliar

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar
, pois os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao apenado, que cumpre pena em regime diverso do aberto, não se encontram preenchidos.

O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
(art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais).

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022).

Esclareço que no Estado do Espírito Santo todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença.

No caso dos autos, o agravante apresenta quadro de discopatia degenerativa e, após consulta com ortopedista, este encaminhou o paciente a avaliação cirúrgica, afirmando que a realização de fisioterapia não seria viável, orientando a equipe de saúde a continuar com a medicação prescrita e aguardar a regulação para cirurgia via Sistema Único de Saúde – SUS.

Observa-se, então, que o paciente está recebendo o acompanhamento médico necessário no interior do estabelecimento prisional, aguardando a regulação para consulta médica com especialista neurocirurgião além da realização da cirurgia necessária.

Ainda, extrai-se do referido Relatório de Saúde que o agravante possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante, inaplicável, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania ao caso do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.